Tribunal: TJPA
Processo: 0009393-28.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009393-28.2020.8.14.0051

APELANTE: VALDENIR ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Valdenir Araújo da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher de Santarém/Pa, que o condenou a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e a 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, aplicando-lhe o
sursis
, respectivamente, pelas condutas descritas no artigo 147, do Código Penal (ameaça), e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato),

contra a vítima C. C. da S. (Num. 16686662 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (Num. 16686768 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16686777 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 17593948 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, confirmou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou; assim como, violência física sofrida através das mãos do apelante (empurrões).

O descrito por ela, portanto, se subsome ao previsto no artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime e contravenção ocorridos no âmbito doméstico/familiar, marcado pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais.

A prova colhida, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações imputadas ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Assim, não é possível acolher as teses recursais.

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/06/2024